Tribunal: TJMT
Processo: 1003764-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003764-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LAURA DE CASSIA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 703.635.441-00 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes,
é infundada a arguição de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003764-57.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, definiu quanto a elaboração do cálculo pela contadoria judicial.

O agravante alega que há excesso de execução, pois
se de um lado, “as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples”, conforme consta do acórdão, de outro lado os saques e compras realizadas devem ser abatidos/compensados para se evitar o enriquecimento sem causa da parte autora
.

Diz que há valores disponibilizados e outros devidos, que devem ser compensados.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 203519694.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 207524693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que definiu quanto a elaboração do cálculo pela contadoria judicial, proferido nos seguintes termos:

(...)

Das alegações do Banco:

Concernente a necessidade de inclusão das compras e saques efetuados pela autora nos cálculos, assiste parcial razão a Instituição Financeira, isso porque na planilha Id. 130251201 apresentada pela Instituição Financeira foram incluídos gastos referentes aos meses de julho/2013 e janeiro a abril/2016, no entanto, tais valores não constam nas faturas apresentadas no Id. 32090383 - Págs. 134, 244, 245, 246 e 247.

Destaca-se que
somente o valor de R$ 687,72 referente ao mês 05/2009 deve ser incluído nos cálculos por tratar-se de saque autorizado (Id. 32090383 - Pág. 85), não sendo o caso de inclusão dos valores referentes aos meses de abril, junho, agosto e novembro/2020, março/2021 e maio e junho/2022, tendo em vista que tais faturas só foram apresentadas junto com a impugnação Id. 130251199
, ou seja, após a confecção do cálculo pela Contadoria.

No que tange aos juros de mora, ressalta-se que
deve ser aplicado desde a citação conforme transitado em julgado
.
(ID. 139431717 dos autos em primeiro grau)

Ainda que o agravante insista em afirmar que os critérios de atualização não foram aplicados corretamente, constata-se que todas as operações (saques e compras) e todos os pagamentos foram reconhecidos utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial.

Além disso, nos autos de origem, em que os questionamentos do agravante são exatamente os mesmos apresentados neste Recurso, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais e readequou o montante devido.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024